Tribunal: TJES
Processo: 0014588-73.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014588-73.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DE ALMEIDA CHRISTO
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM EXPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA ASSINATURA DO ACORDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR DE DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de revisão de indenização administrativa ajuizada por particular em face do Poder Público com alegação da existência de direito à complementação dos valores recebidos administrativamente pela expropriação de imóvel. 2. Demanda que se funda na alegação da existência de coação no recebimento do valor com deságio de 60% (sessenta por cento) da avaliação. 3. O vício de consentimento da coação não pode ser presumido; a parte que o alega deve comprovar a existência da coação. Ausência de prova da existência de coação. 4. Provas dos autos que denotam o regular procedimento administrativo para desapropriação de área para implantação de projeto de revitalização de espaço público. 5. Recebimento do valor acordado em cota única e logo após a assinatura do acordo que também afasta a alegação de coação. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014588-73.2017.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ DE ALMEIDA CHRISTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que José de Almeida Christo ajuizou ação de “
Revisão de Indenização Administrativa
” (página 03 do documento eletrônico alusivo ao volume 01 dos autos físicos) em face do Município de Serra com pedido de complementação de valor recebido por força de expropriação promovida pela referida Municipalidade.

Na petição inicial justificou a propositura da demanda com o argumento de que era possuidor de uma área de 1.244m2 (mil duzentos e quarenta e quatro metros quadrados) e que, a partir de 2012, passou a sofrer turbação do Município de Serra.

Em continuação, informou que dadas as ameaças à sua posse perpetradas pelo Município, ingressou com Ação de Usucapião, na qual acabou aceitando um acordo – fruto de coação – e desistindo tacitamente da usucapião, de modo que concordou em receber o valor equivalente a 60% do valor da avaliação realizada pelo corpo técnico do Município.

Com a ação em julgamento, pois, o Autor intentou desconstituir o acordo e receber o restante do valor do imóvel com avaliação atual, pretensão esta que não foi acolhida pelo MM.ª Juíza
a quo
, que, na Sentença reproduzida às páginas 117-124 (e integrada às páginas 159-160, ambas do volume 02), julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Ao julgar improcedente o pedido, a Magistrada
a quo
expôs a seguinte fundamentação:

“Cinge-se a controvérsia na verificação de eventual coação por parte do Poder Público em tomar posse do bem (imóvel com benfeitorias) intitulado como de posse/propriedade do autor e consequentemente em aceitar um acordo extrajudicial por valores abaixo do preço de mercado.

Pois bem. O autor se intitula como possuidor do imóvel de 1.244m2 com edificação de 61,74m2, localizada na Rua D6, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, pois alega que possui a posse mansa e pacífica por anos aptos a caracterizar os requisitos de usucapião.

O Município de Serra visando o interesse público, realizou uma desapropriação do local e para tanto, realizou o pagamento indenizatório do imóvel e das benfeitorias existentes no local, de forma extrajudicial.

(...).

Na inicial, o autor sustentou que anuiu à proposta porque se viram coagidos com insistentes investidas do Poder Público no local através de reiteradas visitas e pressões pela desocupação do local, motivo pelo qual almeja uma indenização suplementar.

(...).

Inicialmente, cabe aqui citar que, o acordo constitui um negócio jurídico, subscrito por pessoas capazes, e só poderá ser anulado quando eivado de vícios resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme dispõe o art. 171, II, do Código Civil.

(...).

Em momento algum dos documentos colacionados visualizei qualquer tipo de coação, seja ela pela retirada de árvores ou mesmo de ameaças como narrado.

Não obstante isso, no curso do processo também não foi realizada qualquer prova neste sentido, e muito menos quanto aos demais requisitos do art. 849, do Código Civil.

Importante destacar que o autor após o resultado do laudo pericial pugnou pelo julgamento do feito (fls. 345/347), desistindo, assim, de qualquer outro meio probatório ora requerido.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor da demanda interpôs o recurso em julgamento (páginas 165-191, volume 02) com pedido de reforma da Sentença porque, em síntese, teria, sim, direito à complementação do valor recebido no acordo firmado com o Município Apelado.

Segundo sustenta, quando das investidas do Apelado, já possuía direito aquisitivo sobre a área, ou seja, segundo defende, a propriedade já era sua, faltando apenas a declaração na Ação de Usucapião, de modo que o pagamento de apenas 60% (sessenta por cento) da avaliação foi aviltante, unilateral e injusto.

Argumenta que também foi levado a erro ao aceitar o acordo, já que no início das tratativas a alegação do Apelado era a de que sua posse estava em área pública, informação que posteriormente soube não corresponder à realidade, porquanto apenas 59m2 (cinquenta e nove metros quadrados) do terreno pertencia ao Ente federativo municipal.

Ao final, insiste na tese de que o preço pago pelo Município Apelado foi aviltante, fugindo do escopo da indenização prévia e
justa que
deve permear os atos de desapropriação praticados pelo Poder Público, conforme previsão contida na Constituição da República.

Nada obstante, contudo, as alegações do Apelante, a pretensão recursal,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, já que, de fato, não houve prova do defeito do negócio jurídico suscitado nas razões recursais, isto é, não restou comprovada a existência de coação para assinatura do acordo entabulado com o Município de Serra.

Impende ressaltar, por oportuno, que assim como a Magistrada
a quo
, também entendo que o ônus de comprovar a dita coação que teria sido perpetrada pelo Município Apelado é do Apelante. Neste sentido, inclusive, me pronunciei quando do julgamento do aresto assim ementado:

(...)
O vício de consentimento da coação não pode ser presumido; a parte que o alega deve comprovar a existência da coação
. (...).(TJES, Classe: Apelação, 048140292961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/10/2018). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, não há nenhuma prova de que o Apelante foi, sob “
fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
” (art. 151 do Código Civil – CC), coagido a assinar o acordo com o Município Apelado.

A coação, como leciona a doutrina, corresponde à pressão moral ou física exercida sobre o negociante – circunstância também não demonstrada nos autos. Neste sentido, o entendimento de Flávio Tarttuce:

“A coação pode ser conceituada como sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa.” (
In
“Manual de Direito Civil: volume único”. 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Método, 2013, p. 226).

E da análise dos autos o que se constata, assim como consignou a MM.ª Juíza
a quo
, foi a regular tramitação de procedimento administrativo (páginas 43-407 do volume 01) para a desapropriação da área que englobava o terreno do Apelante para implantação do Projeto de Revitalização de Laranjeiras.

Do acordo firmado entre as partes (páginas 345-349, volume 01), aliás, se extrai a clareza com que o Município tratou a questão ao destacar a oferta de pagamento no importe de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, o qual, inclusive, seria – e foi (páginas 367 e 377 do volume 01) – entregue ao Apelante em parcela única em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo.

Importante destacar e reiterar que o pagamento foi realizado ao Apelante em parcela única e logo após a assinatura do termo de acordo, sem a necessidade de se discutir a questão no âmbito judicial, ou seja, mesmo que com desconto, foi conveniente para o Apelante e afasta, por fim, a alegação de defeito no negócio jurídico.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos pela MM.ª Juíza
a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)